Tribunal: TJES
Processo: 5010050-71.2024.8.08.0030
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Urgência
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010050-71.2024.8.08.0030

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: JOSE ANGELO DORIGUETO

PARTE RE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ESTENOSE AÓRTICA GRAVE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA E SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual da Comarca de Linhares nos autos do mandado de segurança impetrado por JOSÉ ANGELO DORIGUETO, em que se concedeu a ordem para condenar o MUNICÍPIO DE LINHARES e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a custearem e providenciarem procedimento cirúrgico de Troca Valvar Aórtica Percutânea (TAVI), indicado como única alternativa terapêutica viável diante do diagnóstico de estenose aórtica grave com risco de morte iminente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os entes federativos impetrados possuem responsabilidade solidária quanto ao fornecimento do tratamento médico pleiteado; (ii) aferir a legalidade da imposição judicial da obrigação de fazer consistente no custeio e agendamento do procedimento cirúrgico TAVI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde possui natureza fundamental e deve ser assegurado pelo Estado mediante políticas públicas que garantam acesso universal e igualitário, conforme previsto no art. 196 da Constituição Federal.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento de serviços de saúde, permitindo que qualquer um deles figure no polo passivo da demanda, isoladamente ou em conjunto.

Os documentos médicos constantes nos autos comprovam a condição grave e urgente do impetrante, idoso de 81 anos, sendo o procedimento TAVI imprescindível à preservação de sua vida, o que configura direito líquido e certo à saúde e à dignidade da pessoa humana.

A medida liminar deferida foi devidamente cumprida pelo Estado do Espírito Santo, que agendou o procedimento, fato que reforça a viabilidade e necessidade da prestação de saúde determinada.

Diante da robustez da prova documental pré-constituída, da jurisprudência pacificada e da natureza da obrigação, mostra-se correta e irretocável a sentença que concedeu a segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária quanto ao fornecimento de tratamentos médicos, podendo ser responsabilizados isoladamente ou em conjunto.

A gravidade e urgência do quadro clínico, demonstradas por prova documental robusta, justificam a concessão de mandado de segurança para assegurar procedimento cirúrgico necessário à preservação da vida.

O cumprimento voluntário da medida liminar pelos entes públicos corrobora a legalidade e necessidade da obrigação imposta judicialmente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 196. CPC, arts. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STF, RE 855.178 ED, Rel. Min. Edson Fachin, j. 23.05.2019; TJES, APL-RN 5012925-66.2023.8.08.0024, Relª Desª Heloisa Cariello, j. 12.05.2025; TJES, APL-RN 5017039-48.2023.8.08.0024, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 19.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 5010050-71.2024.8.08.0030

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE LINHARES

PARTES: JOSÉ ANGELO DORIGUETO, MUNICÍPIO DE LINHARES e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária em razão da sentença (id. 14829292) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual da Comarca de Linhares, que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
JOSÉ ANGELO DORIGUETO
, concedeu a segurança para condenar o
MUNICÍPIO DE LINHARES
e o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
a custearem e providenciarem a realização de procedimento cirúrgico de Troca Valvar Aórtica Percutânea (TAVI).

A decisão de primeiro grau foi proferida após análise das provas documentais que instruíram a inicial, notadamente os laudos médicos que atestaram a gravidade do quadro de saúde do impetrante – estenose aórtica grave com risco de morte iminente – e a necessidade premente da intervenção cirúrgica via transcateter.

Sem maiores delongas, entendo ser o caso de manutenção integral da sentença.

Conforme estabelece o art.
196 da Constituição da República,
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

A Corte Suprema, em sede de repercussão geral, firmou sólida posição pela responsabilidade solidária dos entes da Federação em disponibilizar os serviços de saúde a todos que deles necessitem, sendo o polo passivo composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente (RE 855178 RG, Rel. Min. LUIZ FUX)
.

No mesmo sentido, colhem-se os recentes julgados desta Câmara Julgadora e do Tribunal Pleno:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame remessa necessária e apelação cível interposta pelo município de vitória contra sentença proferida pela 1ª vara da infância e juventude que, em ação de obrigação de fazer, determinou o fornecimento de tratamento médico especializado para obstrução lacrimal, condenando os requeridos ao cumprimento da obrigação. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir a responsabilidade do município de vitória pelo fornecimento do tratamento médico especializado pleiteado, considerando a competência comum dos entes federativos em matéria de saúde pública; (II) determinar a legitimidade do município para o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da defensoria pública estadual. III. Razões de decidir
o direito à saúde é um direito fundamental, previsto no art. 196 da Constituição Federal, que impõe aos entes federativos a responsabilidade solidária pelo seu cumprimento, conforme entendimento consolidado no STF (tema 793)
. O município de vitória, embora alegue ilegitimidade passiva, possui responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde, devendo ser considerado no cumprimento da obrigação de fornecimento do tratamento.
A jurisprudência do STF e STJ reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos em assegurar o direito à saúde, não sendo relevante a origem dos recursos financeiros, uma vez que a gestão e execução do SUS são competências compartilhadas entre união, estado e municípios
. [...] (TJES; APL-RN 5012925-66.2023.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Heloisa Cariello; Publ.
12/05/2025
)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO TEMA 793 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir
o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o re 855.178 (tema 793), firmou a tese de que os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais em saúde, podendo figurar no polo passivo qualquer deles, isoladamente ou em conjunto
. Em sede de embargos de declaração no mesmo recurso, o Excelso Supremo Tribunal Federal, assentou que a repartição de competências deve ser considerada na fase de cumprimento da sentença, para fins de ressarcimento entre os entes, não afastando a solidariedade quanto à obrigação de fazer. A jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal e do egrégio Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a responsabilidade solidária dos entes não impede que o juízo direcione a execução conforme os critérios de descentralização e hierarquização do SUS, sendo essa uma questão de execução e não de conhecimento. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada no tema 793, não havendo teratologia, contrariedade ou negativa de vigência a precedente vinculante. O tema 1.234 do Excelso Supremo Tribunal Federal, que trata da legitimidade passiva da união e competência da justiça federal em ações sobre medicamentos registrados, mas não padronizados, não se aplica ao caso, que versa sobre internação compulsória por dependência química. lV. Dispositivo e tese agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas ações de internação compulsória por dependência química, cabendo ao juízo, na fase de cumprimento da sentença, direcionar o responsável financeiro conforme a repartição constitucional de competências. A condenação solidária dos entes públicos à internação compulsória não viola o tema 793 do STF, que admite solidariedade entre união, estados e municípios nas ações relativas ao direito à saúde. A discussão sobre ressarcimento entre entes federativos deve ser resolvida na fase de cumprimento da sentença, e não na fase de conhecimento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC, arts. 927, III; 1.021; 1.030, I, a. Jurisprudência relevante citada: STF, re 855.178 rg, Rel. Min. Luiz fux, j. 05.03.2015; STF, re 855.178 ED, Rel. Min. Edson fachin, j. 23.05.2019; STF, RCL 53036 AGR, Rel. Min. Rosa weber, j. 14.09.2022; STJ, agint no RESP 1.947.928/SC, primeira turma, j. 20.06.2022. (TJES; APL-RN 5017039-48.2023.8.08.0024; Tribunal Pleno; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Publ.
19/06/2025
)

In casu
, a prova documental pré-constituída é robusta e não deixa margem a dúvidas.
Os laudos médicos carreados aos autos (Ids. 14828518 e 14828519) descrevem com clareza a condição clínica do impetrante, idoso de 81 anos, portador de estenose aórtica grave, e atestam, de forma inequívoca, a indicação do procedimento TAVI como única alternativa terapêutica viável e urgente para mitigar o risco de morte iminente
.

Presentes, portanto, o direito líquido e certo à proteção da vida e da saúde e o perigo na demora, afigura-se correta e irretocável a decisão do magistrado sentenciante, que, em cumprimento ao dever constitucional, impôs aos entes públicos o cumprimento da obrigação de fazer.

Ademais, constata-se que a medida liminar deferida foi devidamente cumprida pelo Estado, que promoveu o agendamento do procedimento cirúrgico (Ids. 14829287, 14829288, 14829289), fato que corrobora a viabilidade e a necessidade da prestação de saúde determinada.

Assim, tecidas tais considerações, tenho que a sentença primeva não merece retoques.

Ante o exposto,
CONFIRMO
a sentença em sede de remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)